Tribunal: STF
Processo: HC 111513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para tráfico de entorpecentes. 3. Prisão preventiva. 4. Superveniência de sentença absolutória em relação a uma das pacientes. Prejuízo. 5. Manutenção da custódia na sentença condenatória em relação à corré. 6. Necessidade de garantir a ordem pública. 7. Constrangimento ilegal não caracterizado. 8. Ordem denegada.